Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-77.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-77.2019.8.14.0096
APELANTE: GEDAM PEREIRA CAMPOS DA SILVA

APELADO: BANCO GMAC S.A., FACIL VEICULOS E PECAS LTDA

REPRESENTANTE: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

1. Ao invés de promover a impugnação específica das fundamentações trazidas na decisão combatida, o Apelante traz apenas conceitos acadêmicos e legais dos institutos jurídicos que permeiam a decisão, quais sejam: DIREITO A INFORMAÇÃO, COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS, sem a menor preocupação de aplicar tais institutos ao caso concreto, discutido na sentença.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800030-77.2019.8.14.0096

ÓRGO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇO CÍVEL

COMARCA: INHANGAPI

APELANTE: GEDAM PEREIRA CAMPOS DA SILVA

ADVOGADA: LAYSA RAFAELA ANAISSI DE OLIVEIRA SILVA OAB/PA 16.940

APELADO:
BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB/DF 12.151

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
GEDAM PEREIRA CAMPOS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI,
em Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada, Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
BANCO GMAC S.A.

A questão discutida na Exordial se limita a verificar se houve vício de consentimento na formalização de financiamento de dois automóveis, por informação não revelada ao consumidor. Assim, alega o peticionante ter recebido proposta diversa daquela consumada no contrato.

O Juiz sentenciante indeferiu os pedidos autorais por considerar não haver dúvida quanto a clareza dos itens financiados, que segundo o magistrado, por uma simples e rápida leitura dos documentos acostados pela Ré, conclui-se que não há possibilidade de o Autor ter se enganado sobre o valor integral e sobre as condições do objeto financiado.

Em sede de razões (ID 3461988) do Recurso de Apelação, o Autor/Apelante alega, resumidamente, o seguinte:
a)
do direito à informação, limitando-se a transcrição do art. 52 do CDC
b)
da cobrança indevida
c)
dos danos morais, aduzindo somente a dimensão conceitual do que seja dano.

Requer o conhecimento e provimento do presente apelo, com a finalidade de reformar a sentença apelada.

Em contrarrazões (ID 3469386), o recorrido sustém que o apelante não apresentou impugnação específica no que concerne aos fundamentos da sentença guerreada, razão porque o apelo não merece ser conhecido. Ultrapassada essa questão preliminar, rechaça os argumentos deduzidos no apelo, requerendo a manutenção da sentença vergastada.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Art.1.012,
capu
t
,
CPC-2015). e, na mesma oportunidade, o recorrido foi instado a se manifestar.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em que pese a tempestividade do recurso e seu cabimento,
verifico que o apelante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida
, contrariando, desse modo, o princípio da dialeticidade, como passo a demonstrar.

Para melhor análise da situação trazida nos presentes autos, fundamental a reprodução, ipsis litteris, das razões do recurso de apelação, para se dirimir qualquer dúvida,
verbis:

Do direito à informação

O art. 52 do CDC é muito claro ao dispor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Da cobrança indevida

Os Demandados ao impor cobranças indevidas respondem pelos débitos realizados. Desta forma os Réus deverão ressarcir ao autor os valores descontados indevidamente em dobro e eventuais descontos futuros, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto inequívoca a responsabilidade e dever dos réus no pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados.

Vejamos entendimento jurisprudenciais a luz desse entendimento:

(...)

O consumidor, ao adquirir um produto ou contratar um serviço, como no caso exposto, é seguramente, a parte mais fraca na relação e por consequência deve ter maior proteção.

Danos morais

A legislação brasileira e a jurisprudência estão abarrotadas, no sentido de garantir o direito a indenização àquele que sofre prejuízos de ordem moral e material, em função da ação ou omissão de outrem.

Causar dano constitui violar direito de outrem, trazendo-lhe, algum tipo de prejuízo, acarretando um desfavorecimento material, moral ou estético, pela ação ou omissão, individual ou coletiva.

O conceito jurídico de dano pode ser encontrado no Código Civil Brasileiro, nos artigos 186 e 187, os quais traçam um contorno da questão, conforme redação abaixo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

A sentença merece ser modificada diante dos fatos expostos alhures.

3- DO PEDIDO

Ante o exposto, requer-se

a) Que se dê o justo provimento às razões do apelo, para o fim de reformar a

decisão do juízo
a quo,
no sentido da revisional do contrato, bem como;

b) Que seja o apelado condenado ao pagamento de indenização devida pelos

danos materiais e morais suscitados pelo apelante.

Na exposta conformidade e o que constar mais dos autos, o Apelante confia e, serenamente espera em que o Ilustre Desembargador haverá por bem em conhecer do Recurso, e dar provimento ao apelo por unanimidade de votos, com a modificação integral da Respeitável Sentença monocrática, inclusive quanto aos ônus da sucumbência por ser de Direito e JUSTIÇA!

Nesses termos,

Pede deferimento.

A simples leitura das razões recursais, não deixa margem para dúvidas de que o apelante deixou de combater o cerne do que fora deliberado pelo magistrado, não enfrentando, portanto, a fundamentação das decisões recorridas.

O sentenciante fundamentou sua decisão afirmando que o Réu/Apelado juntou aos autos documentos constando Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor onde consta, descrevendo todos os valores a comporem o financiamento. No mesmo sentido, cita que a Cédula de Crédito Bancário relaciona todos os valores financiados e que consta também nos autos a proposta de aquisição dos veículos, pelo valor constante do financiamento. Logo, por não se tratar se sentença genérica, era totalmente possível a impugnação específica e clara sobre os argumentos que serviram de fundamentação para o
decisum
recorrido.

Ao invés promover as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada, conforme o Art. 1.010 do CPC, o Apelante traz apenas conceitos acadêmicos e legais dos institutos jurídicos que permeiam a decisão, quais sejam: DIREITO A INFORMAÇÃO, COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS, sem a menor preocupação em aplicar tais institutos ao caso concreto, discutido na sentença.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a exposição do fato e do direito;

Assim, se torna inviável qualquer análise de mérito diante de alegações genéricas, meramente conceituais sobre temáticas jurídicas, tendo em vista que decisões judiciais não se confundem com artigos científicos, que é o campo propício para tais discussões.

Ressalvo, todavia, a fim de que não se alegue qualquer tipo de cerceamento de defesa futuramente, que a despeito de o artigo 932, parágrafo único, do NCPC, estabelecer a intimação do recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível, tal hipótese não se aplica à última parte do inciso III do mesmo dispositivo legal, sob pena de indevidamente possibilitar que o recorrente ingresse com novo recurso.

Esse é, inclusive, o entendimento da doutrina abalizada:

“Segundo, o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC no tem aplicaço obrigatória. Variadas razes impe o seu afastamento no caso concreto, em tema que merece maior aprofundamento.

A disposiço só tem aplicaço quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razes decisórias, no cabe regularizaço em razo do princípio da complementariedade, que estabelece a precluso consumativa no ato de interposiço do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente no terá como sanear o vício e por essa razo, no haverá motivo para aplicaço do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC.”
(NEVES, Daniel Amorim Assunpço.
Novo CPC Comentado artigo por artigo.
p. 1518)

“O inciso III do art. 932 do CPC permite que o relator no conheça recurso inadmissível ou prejudicado. (...)

Esse inciso III ainda traz uma regra importante: autoriza o relator a no conhecer recurso ‘que no tenha impugnado especificamente os fundamentos da deciso recorrida’. Esse recurso também é inadmissível, por defeito de regularidade formal, mas o legislador resolveu tornar expressa essa hipótese de inadmissibilidade, generalizando-a para qualquer recurso. Consagra-se o entendimento jurisprudencial bem consolidado.

Agora, no há mais dúvida: uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnaço específica da deciso recorrida. No pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petiço inicial, da contestaço etc.: o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a deciso recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos.

(...)

O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da deciso de mérito (art. 4º, CPC) e cooperaço (art. 6º, CPC).

(...)

Há quatro observaçes importantes sobre o dispositivo.

(...)

c) A regra no permite complementaço das razes recursais nem a formulaço de pedido recursal que no fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboraço recursal.” (
JR. Fredier Didier. CUNHA. Leonardo Carneiro.
Curso de Direito Processual Civil.
v. 3. p. 53/54.)

Sobre a impossibilidade de análise de mérito de alegações genéricas, segue o posicionamento do Colendo Tribunal Superior e Tribunais Pátrios.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.845.066 - RS (2019/0319090-4) RELATORA:

MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: MARCIA TERESINHA SCHMITZ HENZ ADVOGADO: MICHELE BACKES - RS057460 DECISÃO.

3. Não se conhece do recurso de apelação quanto ao mérito, por não
expressar as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada
, sob pena de ofensa ao estatuído no art. 1010 do CPC/2015 (ou art. 514 do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1845066 RS 2019/0319090-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 25/11/2019)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do recurso de apelação que veicula apenas alegações genéricas, deixando de impugnar de forma concreta a decisão recorrida, sob pena de violação ao disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015

(TRF-4 - AC: 50381283520174049999 5038128-35.2017.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 26/03/2019, QUINTA TURMA)

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor. SENTENÇA "CITRA PETITA" – Não provimento – Pedidos iniciais devidamente analisados, e rejeitados no mérito – Juiz deve resolver a controvérsia expondo as razões fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão proferida – Não é obrigado, entretanto, a analisar todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando estes não seriam capazes de, em tese
,
ensejar a mudança no julgado. APELAÇÃO GENÉRICA – Não conhecimento do mérito – Razões de apelação que não trazem impugnação específica aos capítulos da decisão proferida pelo juízo de origem – Aplicação do disposto no artigo 1.013, caput, do novo Código de Processo Civil – Devolução ao tribunal da matéria impugnada – Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, aplicável a Súmula nº 381 do STJ. Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte conhecida.

(TJ-SP - AC: 11145961020198260100 SP 1114596-10.2019.8.26.0100, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 27/04/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020)

Ante o exposto,
não conheço do presente recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ____/_______________/_______

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021